Tribunal: STF
Processo: ACO 809
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Administrativo e registros públicos. Agravos internos na ação cível originária. Ação reivindicatória cumulada com anulação de registro ajuizada pela União. Terras devolutas. Venda, pelo Estado do Pará, de terras devolutas situadas no Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), na Serra do Cachimbo/PA, de interesse das forças armadas. Ausência de situação jurídica consolidada (Decreto-Lei 1.164/71). Processo discriminatório de terras devolutas incorporadas às finalidades militares. Agravo dos particulares. Alegação de aquisição onerosa e de boa-fé da propriedade através do Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Omissão da União em fiscalizar e demarcar a área do CPBV. Improcedência das alegações. Fiscalização da União que remonta ao ano de 2000, desde as primeiras notícias de invasão e antes da expedição dos títulos pelo Iterpa. Determinação da elaboração de um laudo de consistência pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Comprovação da sobreposição das terras alienadas aos agravantes particulares. Cancelamento de títulos. Sobreposição de áreas. Agravo do Estado do Pará. Parcialidade e consequente nulidade do laudo de consistência. Inexistência. Laudo elaborado a partir de levantamento feito pelo comando da aeronáutica. Indicação de assistentes técnicos por todas as partes, os quais não se opuseram ao trabalho dos técnicos da UFPA. Presunção de legalidade e veracidade do Decreto presidencial de 12.3.2013. Omissão dos órgãos federais na demarcação da área. Imóveis da União devidamente transcritos no Ofício de Registro de Imóveis das Comarcas de Altamira/PA e Itaituba/PA, antes da expedição dos títulos de propriedade discutidos nestes autos. Agravos desprovidos.



I. Caso em exame



1. Agravos interpostos pelo Estado do Pará e por particulares contra decisão que, em ação originária, debate a titularidade de terras localizadas na Serra do Cachimbo, onde se situa o Campo de Provas Brigadeiro Velloso, área federal destinada a fins militares.



2. A União objetiva o cancelamento de títulos de propriedade expedidos pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa) em favor de particulares, sob o argumento de que as terras foram arrecadadas por processo discriminatório desde 1978 e incorporadas a finalidades militares, sendo os títulos posteriores indevidos.



3. A controvérsia central nos autos, superadas as questões sobre onerosidade de perícia, foi dirimida com a realização de laudo técnico de consistência pela Universidade Federal do Pará (UFPA), que confirmou a sobreposição de parte dos títulos particulares na área do Campo de Provas Brigadeiro Veloso (CPBV).



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os títulos de propriedade expedidos pelo Iterpa em favor de particulares estão total ou parcialmente sobrepostos à área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso; e (ii) saber se eventual omissão dos órgãos federais na demarcação ou contestação da área é suficiente para afastar a titularidade da União.



III. Razões de decidir



5. A titularidade da área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso pertence à União, conforme estabelecido por legislação federal desde a Constituição de 1967 (Emenda Constitucional 1/1969) e decretos subsequentes, que qualificaram as terras para fins militares (segurança nacional) e foram objeto de registro em nome da União desde 15.4.2000, antes da expedição dos títulos particulares pelo Iterpa em 2002.



6. O Laudo Técnico de Consistência, elaborado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com acompanhamento dos assistentes técnicos das partes, confirmou a sobreposição total (Título 47) ou parcial (Títulos 51, 67 e 72) dos títulos de propriedade emitidos pelo Iterpa sobre a área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso.



7. Não há que falar em omissão dos órgãos federais na demarcação ou fiscalização da área, pois o registro da área da União foi efetuado em 2000, antes da emissão dos títulos particulares, e houve fiscalização ativa do Comando da Aeronáutica, com relatos de invasões e pedidos de providências desde 2001.



8. O direito à indenização por benfeitorias e eventual direito de retenção serão analisados em fase de liquidação de sentença, por envolverem profunda atividade probatória. O valor devido deve ser apurado posteriormente.



9. Verificou-se o descumprimento do comando judicial (exarado na decisão de mérito) de retificação e desmembramento das áreas sobrepostas pelos particulares, que não observaram o laudo de consistência da UFPA, resultando em registros com confrontantes incorretos.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravos desprovidos. Majoração da verba honorária devida à União em 20% sobre o valor anteriormente fixado (R$ 20.000,00), perfazendo R$ 24.000,00, a ser paga metade pelo Estado do Pará e metade pelos agravantes particulares. Determinações adicionais para georreferenciamento e atualização de documentos técnicos pelos particulares para refletir a correta confrontação com o Campo de Provas Brigadeiro Velloso.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1967, art. 4º, I; Decreto-Lei 1.164/1971, arts. 1º, 2º, 3º, 5º; Decreto-Lei 2.375/1987, arts. 1º, parágrafo único, 2º, §§ 1º, 2º e 3º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º; CF/1988, art. 20, II; Lei 5.421/1968, art. 10; Decreto-Lei 147/1967, art. 13, VI; Lei 6.739/1979, arts. 1º e 8º-B; Lei 6.015/1973, art. 176, §1º, II, 3).



Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 477, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 1.8.2003; STF, ACO 847 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.9.2019; STF, ACO 478, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º.2.2016.